Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DOMICILIAR. USO DE APARELHOS ELÉTRICOS PARA ALIMENTAÇÃO E RESPIRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA. CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESPESAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDIDOR INDIVIDUALIZADO E DE EVENTUAIS OBRAS DE ADAPTAÇÃO OU DE EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA VINCULADAS À UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Daltony Keiller Brigato, representado por Delmira Lucia de Paiva, contra a ora apelante e o Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “a) Confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida (101370753); b) Condenar a ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A a: 1) se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica no domicílio do requerente, ainda que constatado eventual inadimplemento, sem prejuízo da cobrança devida, pelos meios regulares; 2) excluir da fatura mensal regular do autor o consumo energético correspondente ao específico consumo dos aparelhos médicos utilizados em sua residência para o tratamento prescrito, conforme apurado em sede de cumprimento de sentença; 3) emitir fatura específica em relação ao aludido consumo em face do Distrito Federal; c) Condenar o DISTRITO FEDERAL ao integral pagamento das faturas de energia referentes ao consumo proveniente dos aparelhos médicos descritos na aliena anterior”.
2. É incontroverso nos autos que, com base nos direitos fundamentais à vida e à saúde (arts. 5o, 6o e 196 da CF e 204 da LODF), o Distrito Federal deve arcar com os custos oriundos do fornecimento de energia elétrica necessário para o funcionamento dos aparelhos médico-hospitalares instalados na residência da parte autora, ora apelada, que, de acordo com os documentos juntados aos autos, não possui recursos suficientes para suportar o valor extraordinário do consumo de energia, ainda que fosse beneficiária da Tarifa Social prevista na Lei n. 12.212/2010.
3. A controvérsia recursal consiste apenas em analisar se o custeio de eventuais obras e serviços de instalação de medidor, de adaptação ou de extensão de rede vinculada à unidade consumidora em que reside a parte autora deve ser suportado pela concessionária, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ora apelante, ou pelo Distrito Federal.
4. Depreende-se do art. 15 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel que a realização de intervenções estruturais nas unidades consumidoras e outras despesas relativas à colocação de medidor individual para avaliar o consumo gerado especificamente pelos aparatos utilizados para o tratamento domiciliar da parte consumidora ultrapassam as atribuições da distribuidora de energia elétrica.
5. À luz das diretrizes legais e constitucionais, cabe ao Distrito Federal oferecer assistência integral à saúde da parte autora, ora apelante, garantindo-lhe a possibilidade de gozar de uma vida digna, o que inclui o fornecimento da energia elétrica necessária para o funcionamento dos equipamentos que auxiliam sua respiração e sua alimentação. Por consequência, os custos de instalação do medidor, de adaptação ou de extensão de rede vinculada à unidade consumidora em que reside a parte autora, ora apelada, também devem ficar sob responsabilidade do ente federativo. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.